Tribunal: TJDFT
Processo: 0747727-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747727-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO SANTOS FELICIO DE JESUS AGRAVADO: BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIO SANTOS FELÍCIO DE JESUS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Brasília, Dr. Giordano Resende Costa, que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO GM SA, deferiu a liminar para determinar a busca e apreensão do veículo chevrolet modelo: S10 pick-up advantage 2.5 flex 4X2 CD ano de fabricação/modelo: 2020/2021 cor: branco chassi: 9BG148TA0MC403509 PLACA: RCB7B84 RENAVAM: 01237292708. Em suas razões recursais (ID 77898486), o requerido suscita vício de procedimento c/c nulidade da consolidação da posse face a ausência de citação válida, eis que o Sr. Oficial de Justiça, embora tenha procedido à busca e apreensão do veículo em 10/10/2025, expressamente atestou que não procedeu à citação do réu agravante, pois o bem foi encontrado e apreendido na posse de um terceiro, MARCELO PIMENTEL DE JESUS, a quem foi dada apenas ciência do prazo para quitação e do prazo para contestação. Diz que o artigo 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69, conjugado com o § 1o do mesmo dispositivo, estabelece que a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário ocorrerá somente "Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput", prazo este que é conferido ao devedor fiduciante para purgar a mora, nos termos do §2o. Defende que o direito de purgar a mora, previsto no Decreto-Lei no 911/69, e o próprio prazo de quinze dias para contestar, somente podem ser exercidos plenamente após a citação regular do Agravante. Tece considerações acerca do título apresentado pelo autor agravado (Cédula de Crédito Bancário de ID 249152107 e Condições Gerais de ID 249152108), aduzindo que carece de integridade digital e material, demonstrando manipulação que compromete fatalmente sua validade como prova documental e título executivo extrajudicial. Afirma que a discussão das abusividades contratuais, se reconhecidas, implicam a descaracterização da mora e a improcedência do pedido reipersecutório. Roga pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça c/c antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, visando “cassar a liminar de busca e apreensão pela ausência de pressuposto válido (invalidade da Cédula) e/ou pela descaracterização da mora (abusividade dos juros remuneratórios e cobrança indevida da Tarifa de Avaliação do Bem), com a consequente determinação de prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, no mérito, com a exclusão da mora, ou sua extinção sem resolução do mérito se mantida a tese de ineficácia do título." Regularmente intimado para comprovar a hipossuficiência alegada (ID 77983639), o recorrente juntou a guia de preparo (ID 78162076). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, e no que diz respeito ao “error in procedendo” sustentado pelo recorrente, é fato incontroverso que o veículo alienado fiduciariamente foi apreendido em 10/10/2025 na posse de terceiro, que declarou ter adquirido o ágio do veículo por R$ 50.000,00 há apenas dois dias, que quem o vendeu não relatou sobre a situação jurídica do veículo, mas apenas que tinha parcela em atraso, oportunidade em que tomou ciência do prazo de quitação para recuperar o bem e do prazo de contestação. Dito isso, uma vez o agravante ceder irregularmente o veículo posto “sub judice” para terceiro, já que sem a anuência do credor ao qual o veículo está alienado, sujeitou-se ele à ação de busca e apreensão e, consequentemente, à consolidação do credor na posse e propriedade do bem. A propriedade fiduciária do credor é a garantia da retomada da propriedade do bem, caso haja o inadimplemento do contrato que o originou, ainda que tenha ocorrido a tradição do bem a terceiro estranho a relação jurídica. O colendo STJ firmou sua jurisprudência no sentido de que: “Nas ações de busca e apreensão de bens alienados fiduciariamente, o prazo de 5 dias para pagamento da integralidade da dívida, previsto no art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei n. 911/69, começa a fluir a partir da data da execução da medida liminar.” (Tema Repetitivo 1279). Portanto, a jurisprudência pátria já consagrou o entendimento de que, conforme dispõe expressamente o texto legal, decorrido o prazo de cinco dias que o devedor tem para realizar o pagamento da integralidade da dívida contratual pendente, computado referido prazo da execução da liminar de busca e apreensão, restará consolidada a propriedade do credor fiduciário sobre o bem apreendido, independentemente da ocorrência da citação do réu/devedor e do fato de o veículo ter sido apreendido sob posse de terceiro, podendo o credor, então, dispor livremente do bem. Ultrapassada a questão, e no que diz respeito às demais matérias suscitadas no recurso, nos termos do artigo 1.014, do Código de Processo Civil, por configurar inovação recursal, é vedada a apreciação pelo Magistrado, em sede recursal, de tese não aduzida ou decidida na instância “a quo”, sob pena de violação o contraditório e à ampla defesa, além da caracterização de supressão de instância. "In casu", observa-se que as teses suscitadas pelo réu agravante ainda não foram apreciadas pelo d. Juízo “a quo”. Registre-se que as matérias suscitadas em grau recursal devem primeiro ser submetidas e decididas pelo d. Juízo julgador, não sendo viável a apreciação diretamente pela instância revisora, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste e. Tribunal de Justiça, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. I. Caso em exame (...) Não deve ser conhecida a parte do recurso fundada em alegação que ainda não foi decidida pelo Juízo a quo, em razão da inovação recursal e sob pena de supressão de instância. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida. Tese de julgamento: “Não é possível a análise de fatos mencionados em recurso que só foram submetidos ao Juízo a quo após a decisão agravada, em razão da inovação recursal e da supressão de instância. O processamento de recuperação judicial da empresa executada não obsta a continuidade da execução em relação aos devedores solidários (fiadores)”. (Acórdão 2017768, 0709166-72.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 01/08/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. AUSÊNCIA DE EXAME PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DANOS MORAIS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSIDADE. POSSIBILIDADE DE APURAÇÃO DO MONTANTE POR MEIO DE MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. TEMA No 1169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA DECISÃO QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL. ENUNCIADO No 362 DA SÚMULA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.2. Ademais, não é possível submeter a este Egrégio Sodalício o exame de questão formal que não decidida pelo Juízo singular, ainda que se trate de questão de ordem pública, pois, ao contrário, haveria supressão de instância. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 2005467, 0709858-71.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL E ABUSO DE DIREITO. PENHORA DE IMÓVEL. IRREGULARIDADE FORMAL INEXISTENTE. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7. A alegação de impenhorabilidade do bem por se tratar de bem de família não foi decidida no juízo de origem, razão pela qual a análise do tema encontra óbice na vedação à supressão de instância. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido.” (Acórdão 2005768, 0707099-37.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 12/06/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. SUSPENSÃO DE DECISÃO LIMINAR. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. MELHOR POSSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) O agravo de instrumento é inadmissível quanto à matéria não decidida em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (...) 8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1947381, 0733665-57.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO. (...) PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. 1. O exame, em sede de agravo de instrumento, cuja cognição é sumária, de pedidos que não foram analisados e/ou respondidos na primeira instância constitui flagrante supressão de instância e obsta o necessário cumprimento do contraditório e da ampla defesa. (...) 6. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1338839, 07529151820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 18/5/2021.) Desse modo, atento ao fato de que a fundamentação recursal está amparada em questões que não foram decididas em primeiro grau de jurisdição, não se revela possível o enfrentamento pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância. Com essas considerações, com apoio no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. P. I. Brasília/DF, 09 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator